Tribunal: STF
Processo: Rcl 50951
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elivelton Simões Mendes, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.



    Em suma, a defesa alega que o reclamante,



    “preso em flagrante pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.”



    Requer, liminarmente, a procedência da ação para “fazer cessar a segregação ilegal do acusado frente a não realização de audiência de custódia (...)”



    Determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido de forma tempestiva, bem como solicitei informações às autoridades reclamadas (art. 157 do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Nas informações encaminhadas à Corte pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, tem-se a notícia de que a audiência de custódia do reclamante, nos autos do processo nº 5018613-44.2021.8.21.0015, foi designada para o dia 27/1/22.



    A esse respeito, aduziu a autoridade reclamada o seguinte:



    “A audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas, porque se assim o fosse seria inócua, uma vez que a autoridade policial não apresenta o preso perante o juízo, sequer em videoconferência, alegando inviabilidade técnica para tanto. De outra banda, sem o recolhimento do flagrado no sistema prisional (o que demora dias e às vezes semanas), impossível também designar a audiência de custódia, pois o juízo não tem conhecimento acerca de qual estabelecimento prisional receberá o investigado. Dessa forma, a única maneira encontrada por este juízo de conferir a mínima efetividade para a audiência, com oitiva do preso, foi a inclusão do processo em pauta com data mais afastada, porém a permitir a escuta do flagrado, com entrevista prévia de advogado.” (Petição/STF nº 118745/21).



    Diante da designação da audiência de custódia na espécie, não há falar em afronta a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC, sendo certo, ademais, que a sua não realização “no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como ocorreu na espécie.” (Rcl nº 49.566-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/11/21)



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 46.045-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria; HC nº 198.896-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl nº 46.000-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Rcl nº 45.461-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl nº 48.466-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; e Rcl nº 30.014-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente